Tribunal: TJDFT
Processo: 0700730-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700730-97.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: TAM LINHAS AEREAS S/A. EMBARGANTE: NATHALIA WALDOW DE SOUZA BAYLAO, LUIS GUSTAVO GUIMARAES NOVAES EMBARGADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. REPRESENTANTE LEGAL: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E S P A C H O Diante da petição ao ID 21361119, esclareço o despacho de ID 21195086: Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões apresentadas pelos autores, intime-se a parte ré para se manifestar em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Intimem-se os autores do presente despacho. Brasília, 19 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora